Tribunal: TJES
Processo: 5005470-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005470-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR LONGUE WYATT, ANANIAS HENRIQUE WYATT NETO e MARCELA LONGUE WYATT

A
GRAV
ADO: LAELSON SERGIO ALVES BARCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO LIMINAR DE TUTELA POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO – POSTERGAÇÃO DO EXAME PARA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS -
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminares de descumprimento dos artigos 1.016 e 1.018 do CPC, de inexistência de decisão recorrida, de perda do objeto do agravo de instrumento e de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita rejeitadas.

2. Nos termos do art. 1.210, do Código Civil c/c art. 561, do CPC, a tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse, incumbindo ao autor provar: a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. Na hipótese dos autos, restou provado pelo contrato particular de compra e venda a posse indireta dos agravantes que figuram como vendedores do imóvel objeto da reintegração de posse, bem como que os cheques emitidos pelo agravado utilizados como pagamento pela compra do imóvel foram sustados.

4. Na resposta à notificação extrajudicial o agravado afirma desconhecer a mora alegada, mencionando que o pagamento do valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) estaria condicionado ao recebimento de recursos financeiros, contudo, não há nenhuma previsão no contrato de compra e venda nesse sentido.

5. Na cláusula segunda do contrato, que trata da forma de pagamento, consta os valores das parcelas e as datas respectivas que coincidem com os cheques colacionados, relativos às primeiras parcelas (22/10/2021, 07/12/2021 e 30/04/2022) que foram sustados pelo agravado.

6. Presentes os requisitos, deve ser concedida a medida liminar de reintegração de posse.

7.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005470-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VICTOR LONGUE WYATT e outros (2)
AGRAVADO: LAELSON SERGIO ALVES BARCELOS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005470-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR LONGUE WYATT, ANANIAS HENRIQUE WYATT NETO e MARCELA LONGUE WYATT

A
GRAV
ADO: LAELSON SERGIO ALVES BARCELOS

RELATORA:
DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VICTOR LONGUE WYATT, ANANIAS HENRIQUE WYATT NETO e MARCELA LONGUE WYATT
em face da
decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES nos autos da
ação de reintegração de posse nº 0000508-95.2022.8.08.0059

por eles ajuizada em face de
LAELSON SÉRGIO ALVES BARCELOS,
que postergou a análise da medida liminar para após a realização de audiência de justificação.

Em suas razões (Id 2810825), sustentam os agravantes que são legítimos senhores e possuidores do imóvel objeto da ação, cujo domínio se comprova pela documentação juntada, sendo que na cláusula nona do contrato está pactuado que, na hipótese de rescisão contratual por culpa do agravado, esse deverá restituir de imediato a posse do imóvel aos recorrentes, porém, mesmo notificado para tanto, o recorrido não cumpriu a obrigação pactuada.

Alegam que, nos termos do art. 1º, do Decreto-Lei nº 745/1969, constituído em mora está o recorrido, ante a prévia notificação extrajudicial anexada, que inclusive fora respondida em contra-notificação do recorrido.

Aduzem que o pedido principal da demanda é a rescisão contratual, sendo que o pedido de reintegração de posse consequente, em caráter de urgência, objetiva cessão os prejuízos diários dos recorrentes e o uso e gozo ilegal da propriedade pelo recorrido.

Defendem, assim, que a demora na apreciação da liminar é extremamente prejudicial, se agravando pelo fato de que a propriedade possui 20.000 (vinte mil) pés de café conilon em pleno período de colheita.

Argumentam que a prova do inadimplemento é evidente e pré-constituída, especialmente porque o agravado respondeu à notificação extrajudicial sem justificar seu inadimplemento (confessou), tendo sustado os cheques com falsa justificativa, e portanto, exerce posse ilegal sobre o bem.

Diante do exposto, a parte agravante pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, e no mérito, pelo provimento do recurso para que seja expedida ordem liminar de reintegração de posse em seu favor.

Decisão proferida no Id 2949931 deferindo a antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração de posse dos agravantes no imóvel objeto dos autos (terreno rural medindo 328.089,31 m2 matriculado sob o nº 1.721 do Livro 2-1 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Fundão – ES).

Contrarrazões (Id 3462615), na qual o agravado suscita, preliminarmente: a) o descumprimento do artigo 1.016 do CPC; b) o descumprimento da norma do artigo 1.018 do CPC; c) a inexistência de decisão recorrida; d) perda do objeto do agravo de instrumento; e) impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, defende a fragilidade das provas apresentadas no recurso para evidenciar a alegada probabilidade do direito. Alega a inexistência dos requisitos do
periculum in mora
e probabilidade do direito para a concessão da liminar sem prévia oitiva da parte contrária. Afirma que a ordem exarada na decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi cumprida sem a expedição do respectivo mandado.

Agravo interno manejado por LAELSON SÉRGIO ALVES BARCELOS repetindo as alegações apresentadas em contrarrazões (Id 3462694).

Despacho proferido no Id 4314306 determinando a intimação da parte agravante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões.

Contrarrazões ao agravo interno, aduzindo que o recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, somente apresentando argumentos relativos a matéria de mérito objeto da ação originária (Id 4383350).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
s
a
grav
ante
s

VICTOR LONGUE WYATT, ANANIAS HENRIQUE WYATT NETO e MARCELA LONGUE WYATT

pretendem a reforma
da
decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES nos autos da
ação de reintegração de posse nº 0000508-95.2022.8.08.0059

por eles ajuizada em face de
LAELSON SÉRGIO ALVES BARCELOS,
que postergou a análise da medida liminar para após a realização de audiência de justificação,
defendendo a presença dos requisitos para a concessão liminar da reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

Passo ao exame das matérias preliminares.

PRELIMINAR DE
DESCUMPRIMENTO
DO ART. 1.016, CPC

A parte agravada suscitou a preliminar de descumprimento do artigo 1.016, do CPC, alegando que
nota-se

na situação dos autos a ausência
de nexo causal entre as razões do pedido e o próprio pedido.

REJEITO a preliminar haja vista que a petição do recurso preenche todos os requisitos do artigo 1.016, do CPC apresentando tanto a exposição de fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma e o próprio pedido.

PRELIMINAR DE
DESCUMPRIMENTO
DO ART. 1.0
18
, CPC

Arguiu a parte agravada o descumprimento da norma prevista no artigo 1.018, CPC, pois
os agravantes teriam
deixado de indicar a relação dos documentos que instruíram o recurso.

REJEITO a preliminar, uma vez que
houve a devida juntada nos autos de origem da cópia da petição de interposição do presente recurso, c
onstando no comprovante de protocolo a indicação dos documentos que instruem o recurso.

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO POR INEXISTÊNCIA DE DECISÃO RECORRIDA

O agravado sustenta que deve ser inadmitido o recurso, porque tem por objeto “despacho” que conferiu regular prosseguimento à ação, designando audiência.

Como já consignado por ocasião do exame da antecipação de tutela recursal, em se tratando de demanda de reintegração de posse, o diferimento da análise do pedido liminar para após a audiência de justificação, pode ocasionar dano irreparável e de difícil reparação, autorizando o cabimento do recurso de agravo de instrumento,
independentemente da denominação dada ao ato judicial pelo Magistrado de origem
(Cf. REsp n. 1.767.313/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

Logo, igualmente, REJEITO a preliminar.

PRELI
MINAR DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO

A parte agravada suscitou a ocorrência de perda do objeto do recurso, diante da realização da audiência de justificação na ação originária.

Igualmente, REJEITO a preliminar suscitada, pois o pedido recursal não se refere à realização de audiência, mas diz respeito ao deferimento da liminar de reintegração de posse, que não foi apreciada pelo juízo de 1º grau.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Por fim,
DEIXO de apreciar tal matéria preliminar, eis que não há pedido de gratuidade de justiça no recurso, tendo o preparo sido devidamente recolhido conforme comprovante juntado no Id 2810832.

MÉRITO

P
ois bem,
ultrapassadas as preliminares, no tocante ao mérito recursal,
analisando
detidamente

os autos,
concluo que

os argumentos trazidos
tanto em
contrarrazões,
quanto ao agravo interno,
pela
parte
agrava
da

não
são capazes de
infirma
r
as conclusões exaradas por ocasião do deferimento
do
da antecipação de tutela
recursal.

Isso porque, a parte agravada limita-se a defender de forma genérica a ausência dos requisitos para a concessão da liminar (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), salientando que não foram apresentadas provas na audiência de justificação.

Todavia, a tutela possessória pleiteada deve ser analisada com base nos pressupostos elencados no artigo 561 do CPC:(i) a posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Igualmente, estabelece o art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “
Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
”.

Na hipótese dos autos, restou provado pelo contrato particular de compra e venda a posse indireta dos agravantes que figuram como vendedores do imóvel objeto da reintegração de posse, bem como que os cheques emitidos pelo agravado utilizados como pagamento pela compra do imóvel foram sustados - devolvidos pelo banco sacado com motivo 21 - (Id 2810826).

Ademais, na resposta à notificação extrajudicial (Id 2810827) o agravado afirma desconhecer a mora alegada, mencionando que o pagamento do valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) estaria condicionado ao recebimento de recursos financeiros, contudo, não há nenhuma previsão no contrato de compra e venda nesse sentido.

Inclusive, na cláusula segunda do contrato, que trata da forma de pagamento, consta os valores das parcelas e as datas respectivas que coincidem com os cheques colacionados, relativos às primeiras parcelas (22/10/2021, 07/12/2021 e 30/04/2022) que foram sustados pelo agravado.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESBULHO COMPROVADO. POSSE EXTERIORIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, o agravante se limitou a afirmar que a parte agravada não preencheu os requisitos ensejadores da reintegração de posse, todavia não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar o entendimento da magistrada de primeiro grau, a qual identificou os requisitos necessários à reintegração de posse previstos no art. 927 do CPC/1973 e, por conseguinte, concedeu a antecipação do pleito reintegratório. 2. Nos termos dos artigos 927 e 928 do CPC/1973, na ação de reintegração de posse, cabe ao autor demonstrar sua posse anterior, bem como o esbulho o esbulho possessório, sendo possível a expedição de mandado liminar de reintegração quando a petição inicial estiver devidamente instruída com provas que demonstrem o preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC/1973.3. A relação obrigacional criada por um contrato de promessa de compra e venda comportará dois possuidores, quais sejam, o possuidor direto e o possuidor indireto, sendo que o primeiro transfere o uso da coisa para o segundo. Em havendo inadimplemento por parte do promitente comprador, o promitente vendedor, embora não tenha o poder físico sobre o imóvel, pode utilizar a tutela possessória, tendo em vista sua condição de possuidor indireto. 4.
No caso dos autos, a parte autora provou sua posse acostando cópia do contrato de compra e venda por meio do qual adquiriu o apartamento (fls. 71/73) e cópia do contrato de promessa de compra e venda celebrado com o primeiro requerido (fls. 75/78). Ademais, verifica-se que o contrato entabulado com o primeiro requerido demonstra a exteriorização dos poderes relativos à propriedade, o que se enquadra no conceito de posse, consoante o art. 1.196 do Código Civil. 5. Além da demonstração da posse, incumbe ao demandante provar o esbulho, elemento que restou presente nos autos, já que comprovou a inadimplência contratual por parte do primeiro demandado, situação esta que permite a reintegração dos promitentes vendedores na posse do apartamento.
Precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES; AI 0002339-87.2015.8.08.0007; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 20/09/2016; DJES 27/09/2016)

Portanto, presentes os requisitos (posse, esbulho e perda da posse), deve ser concedida a liminar para a reintegração pleiteada.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para determinar a reintegração de posse dos agravantes no imóvel objeto dos autos (terreno rural medindo 328.089,31 m2 matriculado sob o nº 1.721 do Livro 2-1 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Fundão – ES).

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno manejado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005470-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR LONGUE WYATT, ANANIAS HENRIQUE WYATT NETO e MARCELA LONGUE WYATT

A
GRAV
ADO: LAELSON SERGIO ALVES BARCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO LIMINAR DE TUTELA POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO – POSTERGAÇÃO DO EXAME PARA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS -
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Preliminares de descumprimento dos artigos 1.016 e 1.018 do CPC, de inexistência de decisão recorrida, de perda do objeto do agravo de instrumento e de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita rejeitadas.

2. Nos termos do art. 1.210, do Código Civil c/c art. 561, do CPC, a tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse, incumbindo ao autor provar: a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. Na hipótese dos autos, restou provado pelo contrato particular de compra e venda a posse indireta dos agravantes que figuram como vendedores do imóvel objeto da reintegração de posse, bem como que os cheques emitidos pelo agravado utilizados como pagamento pela compra do imóvel foram sustados.

4. Na resposta à notificação extrajudicial o agravado afirma desconhecer a mora alegada, mencionando que o pagamento do valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) estaria condicionado ao recebimento de recursos financeiros, contudo, não há nenhuma previsão no contrato de compra e venda nesse sentido.

5. Na cláusula segunda do contrato, que trata da forma de pagamento, consta os valores das parcelas e as datas respectivas que coincidem com os cheques colacionados, relativos às primeiras parcelas (22/10/2021, 07/12/2021 e 30/04/2022) que foram sustados pelo agravado.

6. Presentes os requisitos, deve ser concedida a medida liminar de reintegração de posse.

7.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.